Tribunal: TJMT
Processo: 0002810-65.2014.8.11.0004
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-10
Data de publicação: 2020-11-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002810-65.2014.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Usucapião Ordinária]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO]

Parte(s):

[JEOVANA PINHEIRO MEIRELLES - CPF: 617.086.741-87 (APELANTE), COMBRASIL CIA BRASIL CENTRAL COMERCIO E INDUSTRIA - CNPJ: 01.022.318/0001-36 (APELADO), ADAO VALENTIM GARBIM - CPF: 828.248.948-49 (ADVOGADO), Raquel Santos de Araujo Brito (APELADO), Angela Figueiredo da Silva Alves (APELADO), Luzia Maria da Silva (APELADO), RAQUEL SANTOS DA ARAUJO BRITO (TERCEIRO INTERESSADO), ÂNGELA FIGUEIREDO DA SILVA ALVES (TERCEIRO INTERESSADO), LUZIA MARIA DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), RAQUEL SANTOS DE ARAUJO BRITO (TERCEIRO INTERESSADO), ÂNGELA FIGUEIREDO DA SILVA ALVEZ (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO – USUCAPIÃO ORDINÁRIA – PRESCRIÇÃO AQUISITIVA – CONFIGURAÇÃO NO CURSO DA DEMANDA – POSSIBILIDADE – ENTENDIMENTO DO STJ – TERMO FINAL QUE NÃO É A DATA DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO – REQUISITOS DO ART. 1.242 DO CC DEMONSTRADOS – RECURSO PROVIDO.

1-
“O prazo, na ação de usucapião, pode ser completado no curso do processo, em conformidade com o disposto no art. 462 do CPC/1973 (correspondente ao art. 493 do CPC/2015).”
(REsp 1361226/MG, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/06/2018, DJe 09/08/2018).

2- Demonstrados os requisitos do art. 1.242 do CC, deve ser conferido o direito à usucapião, e a premissa que se baseou o juiz de primeiro grau, no sentido de impor como termo final da prescrição aquisitiva como a data do ajuizamento da ação, não prospera e prejudica a aquisição do domínio pela autora, além de contradizer entendimento assente da Corte Superior, de que o prazo para usucapião pode ser configurada no curso da demanda.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/11/2020